Tribunal: TJDFT
Processo: 0700414-48.2023.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pela parte autora em face da decisão que, nos autos de no 0701033-55.2023.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela de urgência, que tinha por objetivo a suspensão da exigibilidade das retenções mensais de imposto de renda sobre os seus proventos, em razão da doença de que é acometida (cegueira monocular). Preliminarmente, requer o benefício da gratuidade de justiça. Nas razões recursais, afirma que preenche os requisitos para a isenção prevista no art. 6o da Lei no 7.713/88, sendo cabível a concessão de liminar para a suspensão da exigibilidade de um tributo, conforme inciso V do art. 151 do CTN. No mérito, reitera o pedido. É o breve relato. Decido. Defiro a gratuidade de justiça à Agravante, uma vez que preenchidos os requisitos legais. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probalidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo vedada tal providência quando houver perigo de irreveribilidade do provimento antecipado (art. 300, §3o, do CPC). No caso, o laudo médico apresentado demonstra que a agravante tem visão monocular. O dispositivo legal que fundamenta a tese da agravante trata da cegueira como hipótese de isenção do imposto de renda. A isenção tributária confere àqueles que preenchem os requisitos legais uma exceção ao recolhimento do imposto, pois exclui a etapa do lançamento tributário, impedindo o surgimento do próprio crédito, cujo recolhimento seria revertido em prol da coletividade. A Lei no 8.437/1992 estabeleceu algumas restrições ao poder geral de cautela do Magistrado frente à Administração Pública. Logo, é incabível medida liminar que esgote, no todo ou em qualquer parte, o objeto da ação. Na espécie, a antecipação de tutela recursal confunde-se com o próprio mérito da ação, razão pela qual a análise da verossimilhança das alegações da recorrente sobre a sua enfermidade e o reconhecimento da isenção do imposto incidente sobre a renda (Decreto no 9.580/2018) somente será possível após a instrução processual, realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para se evitar que o provimento jurisdicional seja dotado de irreversibilidade Nesse cenário, não estão presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada, razão pela qual resta inviabilizado o deferimento da medida. Ante o exposto, mantenho, por ora, a decisão impugnada e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Ao agravado para contrarrazões. Dispensadas as informações. Oficie-se. Intimem-se.